Tribunal: TJDFT
Processo: 0722651-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0722651-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLOVIS OSSAMU FUJIMOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento eletrônico (com pedido de atribuição de efeito suspensivo) interposto por CLOVIS OSSAMU FUJIMOTO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da liquidação de sentença autuada sob o no 0707036-65.2019.8.07.0018, em que se determinou emenda à inicial, nos seguintes termos: “CLOVIS OSSAMU FUJIMOTO requer, em cumprimento de sentença, o pagamento, contados da data de sua aposentadoria, dos valores relativos à incorporação aos seus proventos a média de serviço extraordinário prestado nos últimos três anos anteriores a aposentadoria. Atribui à causa o valor de R$367.877,58. Verifica-se do título exequendo, no caso o acórdão no 929617 (ID 18940424, fls. 11), que a apelação interposta por CLOVIS OSSAMUM FUJIMOTO foi provida para condenar o DISTRITO FEDERAL a incorporar aos proventos daquele os valores correspondentes às horas extras prestadas nos 03 (três) anos anteriores à sua aposentadoria, limitadas ao disposto no artigo 74 da Lei 8.112/90 devendo ainda a atualização ser feita com base no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11960/2009. Como visto acima, determinou-se apenas a obrigação de fazer consistente na incorporação dos valores, nada mencionando sobre o pagamento das respectivas diferenças a partir da data da aposentadoria. Nesse contexto, tendo em vista que o acórdão transitou em julgado em 30.5.2016 (fls. 22) e a implementação somente ocorreu em 11/2017, caberá ao exequente apenas os valores relativos a esse período compreendido entre a data em que restou confirmado o direito do autor à incorporação e a sua efetivação. Assim, emende o exequente quanto ao valor da causa que deverá corresponder apenas ao período acima descrito, qual seja, 30.5.2016 a 11/2017, devendo ser acompanhada da respectiva planilha. PRAZO DE QUINZE DIAS, sob pena de indeferimento da inicial.” Irresignado, o agravante sustenta, em suma, que o decisum monocrático merece reparo, no que tange ao período da liquidação de sentença. Verbera que faz jus aos valores desde o ato de aposentadoria até a efetiva implementação, diferentemente do que considerou o Juízo primevo. Ademais, argumenta que o não pagamento das diferenças importa em enriquecimento sem causa do erário distrital em seu detrimento. Por fim, requer a concessão de antecipação de tutela, de modo a se apor efeito suspensivo ao processo de origem, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. Acerca da tutela de urgência perquirida, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prima facie, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que os argumentos e a documentação trazida aos autos não comprovam, cabalmente, que o direito invocado pelo agravante apresenta única interpretação, o que, em tese, afastaria a compreensão dada pelo Juízo singular. Ademais, não há fundamentação idônea no sentido de demonstrar que o recorrente preencha os requisitos para a concessão de medida antecipatória, concernente a suspensão do feito na origem. O que há simplório pedido, genérico, de atribuição de efeito suspensivo ao processo de liquidação. Em conformidade com o sistema processual civil, não basta mero pedido de atribuição de efeito suspensivo e/ou de concessão de antecipação de tutela de urgência, cabendo à parte interessada apresentar razões e fundamentos aptos a convencer o Juízo recursal de sua viabilidade jurídico-processual. Não é o caso. Em que pese as afirmações do recorrente, no sentido de que faz jus a determinados valores e que essas quantias deveriam fazer parte do quantum a ser liquidado, a análise dos autos revela, superficialmente, que, a despeito potencialmente ser portador do direito alegado, não restaram comprovadas, de plano, essas obrigações, com base no que restou decidido no processo de conhecimento, sequer de forma aparente. Dito isso, no meu pensar, a ausência de comprovação e fundamentação idôneas, por si só, afastam as possibilidades de concessão da medida liminar vindicada, porquanto descasada dos pressupostos autorizadores da providência judicial pretendida. Com essas considerações, não vejo por atendido o pressuposto processual atinente ao fumus boni juris, não para fins de concessão da medida de urgência solicitada. Desta feita, forçoso o entendimento de que não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede liminar, a pretensão recursal de suspender o processo de origem (atribuir-lhe efeito suspensivo), num primeiro momento. Ademais, no que concerne ao pressuposto referente ao periculum in mora, ou seja, atinente à urgência, também não há qualquer elemento que o justifique, no caso vertente. Mais ainda se observarmos que a legislação processual exige a presença concomitante dos dois pressupostos, o que não se revela aqui. Destarte, diante da ausência dos requisitos justificadores, deve ser mantida a decisão atacada, até ulterior deliberação, razão pela qual INDEFIRO pedido atinente à ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA SOBRE O PRESENTE RECURSO. Intime-se a parte contrária. Comunique-se ao juízo a quo. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator